Tribunal: TJMT
Processo: 1042505-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042505-14.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE NÃO DEVEM ULTRAPASSAR A SELIC - TEMA 1.062 DO STF - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042505-14.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: SPERAFICO DA AMAZONIA SA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S/A
em face da decisão monocrática, proferida por esta Relatora que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Recorrente contra a decisão que negou provimento ao apelo apresentado.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão proferida não merece prosperar, vez que inexiste previsão legal que exija prévio requerimento administrativo.

Aduz que, ao contrário do entendimento exarado na r. decisão agravada, os documentos acostados à exordial demonstram expressamente a ilegalidade da cobrança efetuada, a qual sequer deveria ter sido lançada, ante a expressa previsão legal contida no §2o do art. 1o do Anexo VIII do RICMS/MT

Pontua que, não há necessidade de realizar prova técnica, porquanto, a documentação acostada à exordial no id. 103062006 demonstra a ilegalidade apontada.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S/A
em face da decisão monocrática, proferida por esta Relatora que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Recorrente contra a decisão que negou provimento ao apelo apresentado.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a empresa impetrou o mandado de segurança de origem, com o objetivo de concessão de liminar para suspender a cobrança efetuada por meio do Comunicado no 270178/1823/68/2022, bem como que a autoridade coatora se abstenha de promover qualquer óbice para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Sustenta, em síntese, que, atua no ramo de industrialização, refinação e comercialização de óleos vegetais, dentre outras atividades especificadas em seu contrato social.

Narra que, foi surpreendida com o Comunicado no 270178/1823/68/2022, relativamente a diversos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) compreendendo o período de julho de 2014 a fevereiro de 2015. Dentre eles, pretende agora o Fisco a cobrança referente ao TAD 11170419, cujo valor original tido por devido é de R$ 4.585,92 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme consta do Extrato contido no Comunicado.

Assevera que, protocolou pedido de revisão de lançamento, o qual, restou indeferido.

Discorre sobre a ilegalidade da apreensão.

Ao final, pleiteia a convolação em definitivo da liminar pretendida.

O Magistrado de Primeiro Grau denegou a segurança, ensejando a interposição de recurso de apelação; oportunidade em que esta Relatora negou a ele provimento.

Contra a decisão, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Inconformado, insurgiu-se a Recorrente, por meio do presente recurso.

Conforme pontuado na decisão agravada, a alegação de que se enquadraria na hipótese de anistia prevista no § 2o do art. 1o do Anexo VIII do RICMS/MT que dispensa a inscrição ou cobrança de crédito tributário de valor inferior ao equivalente a 80 UPF/MT (Unidade Padrão Fiscal), quando se revelarem antieconômicas ou inviável, não merece guarida, porquanto Recorrente não pleiteou sua pretensão administrativamente, sendo vedado ao Judiciário inferir no mérito administrativo sem que tenha sido demonstrada qualquer ilegalidade.

Quanto a aplicação dos índices de correção monetária e juros aplicável pelo Estado, que deveria ser por meio da SELIC, tenho que referido fato que não pode ser discernido sem a realização da necessária prova técnica, o que não pode ser verificado nessa seara, tendo em vista a necessária dilação probatória.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - ALMEJADA DISPENSA - VALOR ATUALIZADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 1o, §2o, DO ANEXO VIII DO RICMS/MT - IMPOSSIBILIDADE, QUANDO SE TRATE DE DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE NÃO DEVEM ULTRAPASSAR A SELIC - TEMA 1.062 DO STF - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Somente é admitida a dispensa da cobrança do débito tributário que não decorra de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, ou quando o valor atualizado da dívida for inferior a 80 UPF/MT, como previsto no art. 1o, §1o, I e §2o do RICMS/MT.

2. Quando os documentos acostados aos autos não permitem concluir que a dívida seja inferior ao piso estabelecido ou que o débito discutido não detenha natureza de penalidade por infração a obrigação acessória, não há que se falar na presença dos requisitos para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança.

3. Em sede de cognição sumária não é possível verificar a ocorrência da prescrição, quando os documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não demonstram o momento em que o crédito tributário tenha sido efetivamente constituído

4
. Não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação do IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido pelo STF no julgamento do Tema n.o 1.062 para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado, o que demanda necessária dilação probatória.

6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.
(N.U 1025344-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023). [Destaquei]

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024